Tribunal: TJES
Processo: 5005181-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005181-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: AGAPE PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO INCOMPLETO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE NA CDA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, perfaz-se pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte. Nessa medida, a ausência de identificação específica do imóvel que ensejou a execução fiscal pode acarretar a nulidade da CDA pela presunção de que o tributo sequer foi constituído, já que não há a indicação precisa do endereço em que recai a dívida.

2. A ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Precedentes do STJ.

3. Considerando que o crédito perseguido tem origem no IPTU, referindo-se a imóvel certo, cujas características e localização deviam ser conhecidas da municipalidade, não há justificativa plausível para que o endereço esteja incompleto, nem que a sua correção seja impossível de ser cumprida.

4. A ausência de indicação completa do endereço inviabiliza até mesmo o esgotamento das demais modalidades de citação, e, consequentemente, o devido processo legal, impedindo o prosseguimento da execução.

5. Não pode o Poder Judiciário assumir o ônus de buscar o endereço ou localização da recorrida, haja vista que essa responsabilidade é do recorrente, devendo promover os atos e diligências para a correção da CDA.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005181-92.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROCURADOR : GUSTAVO CLAUDINO PESSANHA

RECORRIDA : ÁGAPE PARTICIPAÇÕES LTDA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento consiste em analisar a correção da decisão que determinou que o ente público municipal informe o endereço completo do imóvel objeto de tributação na execução fiscal, suposto endereço da parte executada.

Emerge dos autos, que o município Agravante propôs a execução fiscal em desfavor da empresa Agravada, para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2020 a 2022, relativo ao imóvel localizado à “Rua Beira Mar, 0, Gleba B1 + Área de Terras, Glória, Vila Velha, CEP 29122-780”, e com “endereço de entrega” à “Rua Rosa Vermelha, n.º 733, Anexo R., Novo México, Vila Velha, CEP 29104-030”.

A decisão agravada determinou que o Agravante
[...]
diligencie e informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução
[...]
, ficando a citação da Agravada pendente dessa providência.

De acordo com o Magistrado
a quo,
a identificação do imóvel sobre o qual incidiu o IPTU é fundamental para a efetividade da tutela jurisdicional e duração razoável do processo.

Segundo esclareceu na decisão agravada, isso se deve não só à especial vocação para satisfazer o crédito em execução, mas porque tem sido frequente o ajuizamento de demandas pela municipalidade, sem o endereço completo do imóvel objeto do tributo em execução, acabando por transformar o crédito que tem garantia real, em crédito de natureza pessoal, passando a depender da localização do devedor e de outros bens e recursos que integram o seu patrimônio, que precisam ser pesquisados com a ajuda do Poder Judiciário (ID 20903898 – do processo principal).

O município Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o endereço completo da Agravada consta da inicial e da CDA; (ii) a decisão agravada viola o disposto no art. 2º, § 5º e art. 202, da Lei n.º 6.830/80, por não ser exigida a indicação do endereço do imóvel; (iii) o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80 prevê a citação por AR, via Correios, no endereço fiscal do executado, e apenas em um segundo momento surge a necessidade de arrestar ou penhorar o imóvel; (iv) há ofensa à efetividade a exigência de individualização do imóvel antes da citação da Agravada, para viabilizar uma possível penhora, antecipando o Magistrado
a quo
uma situação fática (ausência de pagamento ou garantia do juízo) que pode ou não acontecer, aumentando os custos econômicos da demanda; e

(v) há precedentes deste e. Tribunal de Justiça justificadores da reforma da decisão agravada (ID 5002074).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação da Agravada para oferecer contrarrazões, pois adianto que o recurso será desprovido, inexistindo qualquer prejuízo àquela.

É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, perfaz-se pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte.

Nessa medida, a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal pode acarretar a nulidade da CDA pela presunção de que o tributo sequer foi constituído, já que não há a indicação precisa do endereço em que recai a dívida de IPTU.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que os elementos da CDA devem estar bem delineados, permitindo a correta identificação e individualização por parte do devedor, do exato objeto da execução.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
[...] a ausência de identificação
específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida [...]
(REsp n. 1.297.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012).

No mesmo sentido, acentua que a ausência de identificação do imóvel sobre o qual incide o tributo enseja a nulidade da CDA,
[....] pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado [...]
(AgInt no REsp n. 1.706.743/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 6/11/2018).

No caso concreto, verifico que a Fazenda Municipal sequer tem conhecimento da correta localização do imóvel cuja execução do IPTU é promovida, uma vez que a CDA n.º 5.529/2022 não apresenta endereço completo que permita a identificação e individualização do bem (Rua Beira Mar, 0, Gleba B1 + Área de Terras, Glória, Vila Velha, CEP 29122-780).

Como o crédito perseguido tem origem no IPTU, referindo-se a imóvel certo, cujas características e localização deviam ser conhecidas da municipalidade, não há justificativa plausível para que o endereço esteja incompleto, nem que a sua correção seja impossível de ser cumprida.

Afinal, o não atendimento da decisão agravada inviabiliza até mesmo o esgotamento das demais modalidades de citação, e, consequentemente, o devido processo legal, impedindo o prosseguimento da execução.

Além disso, o Poder Judiciário não pode assumir o ônus de buscar o endereço ou localização da Agravada, haja vista que essa responsabilidade é do Agravante, devendo promover os atos e diligências para a correção da CDA.

A propósito, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, da qual me filio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – DECISÃO QUE CONDICIONA A CITAÇÃO À PRÉVIA INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL – DESCRIÇÃO INSUFICIENTE NA CDA – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ E DO E. TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1)
Os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado
.

2)
A Corte Superior tem decidido que a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado
.

3)
A certidão que lastreia o feito executivo não apresenta nenhuma informação que permita a individualização do imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, se encontrando, de fato, incompleto o endereço conforme noticiado na decisão agravada e em difícil condição de ser particularizado
.

4)
O constatado vício da certidão de dívida ativa torna justificável a exigência do juiz de informação do endereço completo do imóvel, haja vista a necessidade de se evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa da executada, sob pena de extinção do feito executivo sem resolução do mérito
.

5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011924-55.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Dt. Julg. 28.02.2023) (destaquei)

Logo, não pode ser outra a solução senão a manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005181-92.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)